Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014552-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GESSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.969.453-90 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RE
CURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇ
A REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

GESSIANE PEREIRA DOS SANTOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
firmado
entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada
esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito
.

4. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

5
. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

6
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

7
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),

que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
.
Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
GESSIANE PEREIRA DOS SANTOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com
a
condenação
da consumidora
nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
GESSIANE PEREIRA DOS SANTOS
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
169114204
), o Recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023